Tribunal: TJBA
Processo: 0503424-31.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503424-31.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO FILARDI DE ANDRADE

Advogado(s)
:
FABIAN SAMIR MALUF BENITEZ, DECIO MARTINS MENDES FILHO

APELADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

II/IV

APELAÇÃO. CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR.
PARCELAS. COBRANÇA SUSPENSA. DADOS PESSOAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Ainda que, em regra, a rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa exclusiva do comprador, por dificuldades financeiras, não configure situação geradora de dano moral, a inserção indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito, em desrespeito à tutela de urgência que suspendera a exigibilidade das parcelas contratuais, configura circunstância apta a caracterizar abalo de ordem extrapatrimonial, passível de reparação.

II – A fixação do
quantum
indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar adequadamente o prejuízo sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa, além de ter caráter pedagógico para desestimular a repetição da conduta lesiva, motivo do seu arbitramento em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por considerá-lo adequado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0503424-31.2018.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
DIEGO FILARDI DE ANDRADE

e como
Apelado
s
ALPHAVILLE URBANISMO S/A e HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA